Tribunal: TJBA
Processo: 8024084-76.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8024084-76.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ENXOVAIS DO VALE LTDA Advogado(s): NELSON ANTONIO REIS SIMAS JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS INTERNA E INTERESTADUAL. DECISÃO PROFERIDA PELO EGRÉGIO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL E CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA DIFAL. EFICÁCIA A PARTIR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÕES EM CURSO. AÇÃO AJUIZADA NO MESMO DIA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DA TESE FIXADA PELA SUPREMA CORTE. CASO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE “AÇÕES EM CURSO”. SENTENÇA QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO. Trata-se de mandado de segurança impetrado com o fim de suspender a exigibilidade da cobrança da DIFAL em ICMS e a compensação dos valores pagos. Ocorre que, da análise dos autos, percebe-se que a modulação dos efeitos da decisão acerca da inconstitucionalidade da DIFAL produz seus efeitos apenas a partir de 2022 (prazo para o Congresso Nacional editar a Lei Complementar sobre a matéria). Na hipótese dos autos, o ajuizamento da demanda ocorreu em 03.03.2021, não podendo ser compreendida como uma “ação em curso” para os efeitos da decisão do Tema 1093. Portanto, acertada a sentença que indeferiu a inicial do mandamus pela ausência de direito líquido e certo. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8024084-76.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador-Ba, em que é Apelante ENXOVAIS DO VALE LTDA e Apelado ESTADO DA BAHIA . Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste acórdão, em negar provimento ao apelo, pelas razões explicitadas abaixo.